Tribunal: TJDFT
Processo: 0749970-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749970-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: FELIPE BANCHIERI FLAUSINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face de FELIPE BANCHIERI FLAUSINO. O feito de origem refere-se à ação monitória no 0713793-92/2020, ajuizada pelo agravado contra a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, em virtude de alegado inadimplemento de contrato de câmbio com entrega futura de dólares. O autor formulou pedido de tutela de urgência incidental, visando “o arresto de ativos financeiros encontrados em contas de titularidade da empresa União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, integrante do mesmo grupo econômico que a requerida, até o valor atualizado da dívida, assim como a inclusão de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico no polo passivo da presente lide” (ID67692826/0713793-92). Sobreveio a decisão ora agravada, nos seguintes termos (ID67905884/0713793-92): “1. Recebo o pedido de ID 67692825 como incidente de desconsideração indireta da personalidade jurídica, que pode ser recebido em qualquer fase processual. ANOTE-SE e comunique-se o incidente, cadastrando a pessoa jurídica UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. no polo passivo da lide. 2. Com base no poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, e considerando a probabilidade do direito invocado, pois com base no CDC, que adota a teoria menor, basta apenas que a pessoa jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor, o que está devidamente comprovado, já que houve pesquisa BACENJUD de valor considerado pequeno no CNPJ da IEX e nada foi encontrado, o que demonstra que o credor terá dificuldade clara em receber o que eventualmente lhe seja devido em caso de procedência do pedido. E tendo em conta a existência do risco ao resultado útil do processo, pois pelo que se tem vivenciado na experiência da prática forense (art. 375 do NCPC) é que o devedor, uma vez intimado, acaba dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do eventual débito em caso de procedência do pleito autoral, determino o arresto de saldo de conta bancária da pessoa jurídica UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, pelo sistema BACENJUD, até o limite de 24.000,63. 3. Feito, e independente do sucesso da diligência pelo sistema BACENJUD, CITE-SE a pessoa jurídica descrita no item 1 acima para apresentar contestação no prazo de 15 dias sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Sem prejuízo, aguarde-se o retorno dos demais mandados de citação expedidos e o prazo de contestação. 5. Se necessário, autorizo a pesquisa de endereço deles pelos sistemas disponíveis a este Juízo.” – g.n. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados. O magistrado esclareceu que (ID75538788/0713793-92): “A parte ré apresenta embargos declaratórios para enfrentar questões decididas pelo Juízo quanto à sua inclusão no polo passivo. Não obstante, não apresentou qualquer contradição, omissão ou obscuridade nas decisões proferidas pelo Juízo, apresentando, de forma clara, defesa com relação aos argumentos trazidos na petição inicial. Cumpre destacar, por oportuno, que a requerida não consta dos autos em decorrência de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim pela sua inclusão no polo passivo, formando, assim, um litisconsórcio. Assim sendo, recebo a manifestação da requerida União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA como embargos à monitória. Intime-se o autor para responder aos embargos, no prazo de 15 dias.” – g.n. Em seu recurso, a agravante afirma que o decisum viola o princípio da adstrição (art. 492 do CPC), pois recebeu o pedido do autor como incidente de desconsideração indireta da personalidade jurídica, enquanto o demandante pretendia apenas a inclusão da agravante no polo passivo da ação, na condição de corresponsável solidária. Alega que houve o aditamento da inicial sem o consentimento da ré IEX, em ofensa ao art. 329 do CPC. Sustenta a inexistência de grupo econômico entre IEX e UNIÃO ALTERNATIVA, o que impossibilita o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Defende que o arresto do valor de R$20.000,63 é excessivo, devendo ser limitado ao suposto prejuízo sofrido pelo autor, corresponde a R$16.587,00. Argumenta o descabimento da medida cautelar, eis que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com isto, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de revogar a medida de arresto deferida no juízo de origem. No mérito, requer o provimento do recurso para: a) cassar a decisão de primeiro grau, consoante fundamentos supra; ou b) reformar o entendimento e indeferir o pedido de abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como revogar definitivamente a decisão atacada em face da inexistência de demonstração da probabilidade de direito e de risco ao resultado útil do processo (ID21562104). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (IDs 21562105/21562106), sendo dispensada a juntada de peças por se tratar de autos eletrônicos na origem (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Este não é o caso dos autos. Quanto à alegação de descabimento da desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto, observa-se que o juízo de origem, em sede de embargos declaratórios, esclareceu que a recorrente foi incluída no polo passivo da demanda não em razão do referido incidente, mas sim na qualidade de litisconsorte dos demais réus, tal como postulado pelo autor. Referida situação não representa afronta ao art. 329 do CPC, que exige o consentimento do réu, para o aditamento da inicial após a citação, apenas quando houver a alteração do pedido ou da causa de pedir. Por sua vez, conclui-se que a medida de arresto preenche os requisitos necessários para o seu deferimento. O demandante demonstrou ter efetuado, nos dias 15/01/2020 e 02/03/2020, transferências bancárias dos valores de R$10.062,00 e R$6.525,00, respectivamente, para a compra por encomenda, junto à IEX, do total de US$4.100,00, que seriam entregues aos 30/04/2020 e 05/05/2020 (IDs 62846377e 62846378/0713793-92). A probabilidade do direito do autor advém do fato de não haver registro nos autos de que os dólares tenham sido entregues a ele. Além disso, o risco ao resultado útil do processo se constata nas diversas ações interpostas contra os réus contendo a mesma queixa (IDs 62846389 e 62846383/0713793-92) e as várias declarações de inadimplemento contidas na página “Reclame Aqui” (ID62846381/0713793-92), tudo indicando considerável risco de insolvência, irregularidade nas operações, falta de controle interno e inadimplemento de quantias vultosas. Por fim, não há que falar em bloqueio excessivo, eis que o arresto foi deferido considerando o valor atualizado do débito, correspondente a R$24.000,63, conforme planilha de cálculos apresentada pelo autor no ID 62846385/0713793-92. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator